Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0733071-09.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO BELO FRANÇA, representado por advogado regularmente constituído, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, a pedido do Ministério Público, impôs ao recorrente medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação (300 metros) e contato, por qualquer meio, de sua ex-companheira, com quem tem uma filha de 10 anos de idade. Sustenta, inicialmente, o cabimento e tempestividade do recurso cível de Agravo de Instrumento, com base no art. 1.003, §5o c/c art. 21, ambos do CPC. Alega, em síntese, que a decisão recorrida se baseou unicamente em declarações da ofendida, registradas em ocorrência policial, onde a requerente afirmou não ter sido ameaçada, ofendida, agredida ou perseguida, mas que ainda assim “sente medo” do agravante pelo fato dele ter, supostamente, dito à filha comum, no dia 10/06/2025, que gostaria de reatar o relacionamento, pois ainda a amava. Afirma que as alegações da agravada não tem embasamento, uma vez que o agravante já está em outro relacionamento, que resultou, inclusive, em nova prole (filhos gêmeos), não tendo interesse em reconciliar-se com a agravada. Argumenta que “estranha-se o fato da Agravada alegar o pedido de reconciliação sem apresentar NADA (ABSOLUTAMENTE NADA) que corrobore a afirmação, tais como: mensagens de whatsapp direcionadas a Agravada, mensagens de redes sociais (facebook, instagram), mensagens a amigos em comum, etc. A Agravada utilizou-se, supostamente, da filha para pleitear a medida protetiva” e que o próprio Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial, por falta de justa causa da ocorrência de ilícito penal, a demonstrar a ausência de situação de risco que justifique a imposição das medidas restritivas. Requer, então, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impetrada até o julgamento de mérito do recurso. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. De plano constata-se a impropriedade do manejo do recurso cível de Agravo de Instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão previstas em rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Com efeito, não há previsão de recurso próprio para impugnar decisões que decretem medidas protetivas de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica ou familiar, notadamente quando relacionadas a fatos apurados em inquérito policial. Por esse motivo, a jurisprudência do Tribunal admite, em vista do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a utilização subsidiária da reclamação no processo penal, prevista no art. 232 do Regimento Interno, de competência originária da Corte, ou mesmo a impetração de Habeas Corpus, diante da restrição da liberdade de locomoção imposta pelas medidas protetivas, cujo eventual descumprimento pode acarretar, inclusive, na decretação de prisão preventiva. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento ora interposto, por sua impropriedade à situação processual apresentada, mas analiso, de ofício, a possibilidade de concessão de habeas corpus, com fundamento no art. 647-A, parágrafo único, do CPP, incluído na codificação processual pela Lei 14.836/2024. No caso, entendo que estão presentes os requisitos permissivos da tutela cautelar de urgência requerida. Com efeito, do exame da r. decisão recorrida, Id 74948502, não se extrai embasamento suficiente para justificar a imposição de medidas protetivas de urgência. Conforme sopesado pelo próprio Ministério Público em sua manifestação de Id 74948506, datada de 18/07/2025, em que promoveu o arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa, “(...) Registra-se que o expediente policial tem por objetivo reunir elementos suficientes que possam demonstrar a materialidade e autoria de infração penal. Ausente esse suporte probatório elementar, tem-se por inviável deflagrar a persecução penal em Juízo, ante a ausência de uma de suas condições. Com efeito, diante do contexto emergente do conteúdo do referido inquérito policial, verifica-se que se tem a versão dos fatos narrada pela vítima, contudo tal versão não pôde ser corroborada por nenhum outro elemento de prova, sejam possíveis gravações das conversas, fotos de perseguições, ou ainda possíveis testemunhas dos fatos. Vê-se, pois, a palavra da vítima encontra-se isolada nos autos, o que força reconhecer que, no decorrer da apuração, não se logrou angariar elementos seguros quanto à ocorrência das infrações penais em análise. Em que pese a palavra da vítima possuir especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica, não se pode conferir-lhe caráter absoluto, sendo necessário, para o melhor esclarecimento dos fatos, que esteja em consonância com outros elementos de prova”. A mera manifestação da vítima de receio ou temor do ex-companheiro, sem que haja histórico comprovado de violência, não nos parece suficiente para supor situação de risco atual ou potencial que justifique as restrições impostas. Nada obstante a autonomia das medidas protetivas, o art. 19, §4o, da Lei 11.340/06 exige evidência de situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, não demonstrada na decisão de primeiro grau. Do que se extrai dos autos, a relação íntima se iniciou no ano de 2013 e findou no mês de agosto de 2021, há quatro anos, sem qualquer demonstração, nesse período, da ocorrência de atos de perseguição ou violência psicológica por parte do agravante, tanto que o IP instaurado para esse fim foi arquivado por falta de justa causa. Há registro, outrossim, de que no ano de 2022, próximo ao término da relação, foram concedidas medidas protetivas em favor da agravada, mas que foram posteriormente revogadas, certamente porque se reputou desnecessária sua manutenção. De lá para cá não houve qualquer fato novo concreto, a não ser a declaração de receio da requerente, insuficiente para ao menos supor eventual situação de risco. Ademais, segundo consta dos autos, o recorrente já estaria em outro relacionamento e não tem interesse em reatar o antigo. Desse modo, não evidenciada situação de risco à requerente das medidas protetivas concedidas, CONCEDO O PEDIDO LIMINAR, de ofício, com fundamento no art. 647-A, parágrafo único, do CPP, para suspender, até o julgamento de mérito do writ ̧ as medidas protetivas de proibição de contato e aproximação determinadas na decisão de Id 74948502. Comunique-se a decisão, com urgência, ao Juízo de primeiro grau e notifique-se a vítima por qualquer meio de comunicação. Autue-se e reclassifique-se o feito como Habeas Corpus. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator